Tribunal: STJ
Processo: 1104362-32.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587409 - SP (2024/0072040-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MEVE PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE
: MULTINEGOCIOS
PARTICIPACOES,
SERVICOS,
LOCACAO E SUBLOCACAO DE ESPACOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES - SP020738
AGRAVADO
: CELESTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ANSELMO VESSONI NETO
ADVOGADO
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do
art. 1.022 do CPC.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: da427722-2dc1-4bc4-9fee-ea46e29279a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587409 - SP (2024/0072040-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MEVE PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE
: MULTINEGOCIOS
PARTICIPACOES,
SERVICOS,
LOCACAO E SUBLOCACAO DE ESPACOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES - SP020738
AGRAVADO
: CELESTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ANSELMO VESSONI NETO
ADVOGADO
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do
art. 1.022 do CPC.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MEVE PARTICIPAÇÕES S.A. e
MULTINEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS, LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO
DE ESPAÇOS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, em que apreciei o
recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 711-712):
Ações envolvendo nulidade de convocação de reunião
extraordinária de sócios, exclusão de sócio e pedido
indenizatório por ato de concorrência desleal e desvio de
clientela. Três empresas distintas. Validade da convocação
e da reunião de sócios, vez que o contrato social não prevê
tal ato como privativo de administradores. Além disso, nos
termos da cláusula 12.1, a reunião de sócios pode ser
convocada por qualquer forma, inclusive por e-mail, desde
que haja a comprovação do recebimento da convocação
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

que, na hipótese, restou incontroverso. Referência sobre
irregularidade na conduta de sócio e em relação à terceira
empresa não demonstrada. Questões que envolvem
condutas de sócios e dos administradores das empresas,
abrangendo, inclusive, licitações. Entretanto, o quanto
exposto pelas apelantes se apresenta insuficiente para
comprovar suas alegações, pois envolve aspectos
hipotéticos, não havendo demonstração efetiva das
irregularidades mencionadas ou sequer indícios de provas.
Razões do recurso que inclusive omitiram fundamentos da
decisão, reportando- se especificamente a disposições do
contrato social. Questões outras sobre sucesso em
licitações que, por si só, não apresentam embasamento para
caracterização de concorrência desleal. Quanto às
irregularidades referidas em relação aos sócios e seus
administradores perante as sociedades também não se
fazem presentes. Conjecturas e ilações não preenchem os
requisitos necessários para tanto. Concorrência desleal e
desvio de clientela que não restaram caracterizados.
Existência de grande litigiosidade entre as partes. A
simples perda da “affectio societatis”, sem prova de falta
grave, não é suficiente para permitir a exclusão de sócio, a
menos que ele manifeste seu desejo em se retirar. Sentença
parcialmente reformada para julgar improcedente a ação no
1.094.161-78.2020.8.26.0100 e reconhecer a validade da
notificação e da reunião de sócios e os efeitos dela
decorrentes. Apelo parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 738-741).
Alega a parte agravante que (fls. 837-843):

Ocorre que a decisão monocrática recorrida em sua
fundamentação se limita a reproduzir trechos do Acórdão
recorrido preteritamente – reproduzindo os mesmos vícios
anteriormente indicados. Dessa forma, a decisão se
restringe à prova documental produzida nos autos e sequer
mencionam o depoimento da testemunha Paulo Rodrigo,
obtido em audiência de instrução - ainda que tenha sido
extremamente revelador quanto à prática da concorrência
desleal.
Insiste-se nesse ponto haja vista sua importância para a
compreensão da fraude: a instrução revelou que o depoente
Paulo Rodrigo, então funcionário da Multinegócios,
representou a concorrente Práxis (cujo dono é José
Manuel) na sessão presencial da licitação da CPTM,
Documento recebido eletronicamente da origem a mando
deste.
Ou seja: José Manuel (dono da Práxis) utiliza-se de
funcionário
da
Multinegócios,
empresas
essas
concorrentes, em uma licitação. Já nisso está configurada a
concorrência desleal.
Mas não é só. Além de valer-se de um funcionário da
Multinegócios, José Manuel (dono da Práxis) também
utilizou-se
da
estrutura
da
Multinegócios
para
EXECUTAR o contrato que a Práxis ilicitamente desviou.
[...]
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

Contudo, ainda que diante do depoimento revelador de
Paulo Rodrigo, que corrobora na integralidade com a tese
defendida pelas Recorrentes, a decisão monocrática
quedou-se inerte em relação a tais provas. Examinado este
elemento de prova, certamente o resultado do Acórdão será
alterado para que, provido o pedido veiculado nos autos de
n. 1107077-47.2020.8.26.0100, sejam Práxis e Anselmo
condenados a indenizar a Multinegócios pela prática de ato
de concorrência desleal.
Mas não é só. Ao longo do depoimento prestado pela
testemunha Felipe, ex-genro de José Manuel e antigo
funcionário da área comercial da Multinegócios, ficou
claro que Anselmo sabia da licitação, que propositalmente
a Multinegócios não participou.
[...]
Ainda assim, tais depoimentos testemunhais foram
absolutamente desconsiderados pelo decisão monocrática
que não deu provimento ao Recurso Especial interposto
pelas Recorrentes.
Assim, imperiosa a anulação da decisão recorrida, no fito
de que seja prolatada nova decisão com esclarecimento dos
vícios apontados.
[...]
Novamente, limitando-se a reproduzir o excerto do acórdão
prolatado pelo TJSP e perpetuando outra omissão, a
decisão monocrática recorrida deixou de analisar a violação
do art. 1.022, II quanto ao fato de que uma funcionária
direta de Anselmo, sua Secretária Elen, serviu de laranja
para abertura da Práxis quando da fundação da empresa.
Elen é SECRETÁRIA PESSOAL de Anselmo – anota os
seus recados, como constou em ata notarial juntada com a
inicial.
[...]
Em que pese reste claro que Elen atuou como laranja e
abriu a Práxis porque Anselmo estava junto a José Manuel,
os acórdãos recorridos sequer mencionam como tal prova
não corrobora com as alegações formuladas pelas
Recorrentes contra Anselmo e a Práxis, em nítida omissão.
Assim, imperiosa a reforma da decisão monocrática, no fito
de que seja prolatada nova decisão com esclarecimento as
violações apontadas.
[...]
Frisa-se: em que pese todas as provas produzidas nos autos
que denotam a ligação direta existente entre Anselmo e a
Práxis, a decisão monocrática e os acórdãos prolatados
ignoraram ainda o fato de que absolutamente TODOS os
Atestados de Capacidade Técnica da Práxis foram
fornecidos por pessoas ligadas a Anselmo.
[...]
Por fim, ao que se refere a o à prova documental que
desmonta a tese da defesa de que problemas na internet
impediram a Multinegócios de dar lances na licitação da
EMTU, reproduzindo trechos do acórdão prolatado pelo
TJSP, a decisão monocrática deixou de sanar o vício
apontado, violando o art. 1.022, II do CPC.

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão
do presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

A parte agravada não apresentou contrarrazões (fls. 850-851).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação da parte agravante não merece prosperar, porquanto não
foram apresentados argumentos suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.
De início, conforme destacado na decisão agravada, de forma
fundamentada e suficiente, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou especificamente quanto à consideração
de todo o acervo probatório dos autos para afastar a prática de concorrência desleal e de
desvio de clientela por parte da Práxis e de Anselmo. Vejamos trechos do acórdão
recorrido (fls. 717-720):
Como se sabe, a exclusão do sócio somente é possível em
caso de “falta grave” ou “justa causa”, que não foram
verificas na hipótese.
O art. 1.030, Código Civil, reza que “Ressalvado o disposto
no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser
excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos
demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas
obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”.
Já o art. 1.085, Código Civil, reafirma que “Ressalvado o
disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social,
entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante
alteração do contrato social, desde que prevista neste a
exclusão por justa causa.
Logo, no caso vertente, o pedido de exclusão da sócia
Celestino Empreendimentos e Participações S/A mostra-se
descabido, considerando que não restou evidenciada a
ocorrência de falta grave (art. 1.030, CC), muito menos
justa causa que importasse na inexequibilidade do objetivo
social da empresa, o que feriria o princípio da preservação
da empresa.
Isso
porque,
as
alegações
das
apelantes
sobre
procedimentos ou mesmo comportamento dos sócios
representados pelos administradores, em relação às
atividades regulares das empresas, expondo licitações
específicas em que tiveram desfechos favoráveis à corré
Práxis, destacando, inclusive, pormenores dos aspectos
licitatórios, são consideradas ilações e conjecturas, uma vez
que nada de efetivo consta dos autos, de modo que são
insuficientes para ensejar a exclusão de Celestino da
sociedade.
Não há provas sobre as questões envolvendo sócios e seus
respectivos parentes, bem como sobre as emissões de
atestados falsos para participações em licitações, que
exigiriam prova clara e precisa e não somente aspectos
dedutivos.
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

Os documentos dos autos demonstram de maneira
incontroversa a relação entre as empresas Práxis Serviços
Locação e Sublocação de Espaços Ltda. e Âmago
Empreendimentos e Participações S/A e, ainda, que a
Multinegócios e a Práxis teriam participado de pregão da
EMTU, referente a contrato de licitação que era
administrada pela Multinegócios.
Entretanto, apesar de a Práxis ter ganhado na fase dos
lances, págs. 201/209, e de a Meve alegar que a falta de
apresentação de lance pela Multinegócios se deu de forma
proposital, por orientação de Anselmo, administrador da
Celestino, não há nada nos autos comprove suas alegações.
Ao contrário, restou demonstrado, inclusive por meio de
prova testemunhal e documental que, na ocasião, os
responsáveis teriam ficado sem conexão à internet, fato que
impediu sua participação no pregão eletrônico, págs. 460
/461 e 605/606.
Também não há provas de que, por conduta dolosa de
Anselmo, a Multinegócios não teria participado da licitação
da CPTM, e que a Práxis somente conseguiu participar dos
certames de licitatórios da EMTU e CPTM por conta da
apresentação falsa de quatro atestados de capacidade
técnica.
No ponto, como bem apontado na r. sentença,
a irregularidade ou não dos referidos atestados “a não
representaria, por si só, qualquer hipótese de concorrência
desleal prevista no artigo 195 da Lei de Propriedade
Industrial, mesmo porque, pelo que se depreende dos
elementos constantes dos autos e já mencionados, o motivo
de ter a Práxis ganhado as licitações com a EMTU e
CPTM, e não a Multinegócios, sequer se relaciona com sua
capacidade técnica”, pág. 893.
Por fim, não há provas de da prática de condutas por
Anselmo que prejudicassem a Multinegócios com o intuito
provocar desvio de clientela, bem como de qualquer outra
conduta apta a caracterizar a ocorrência de concorrência
desleal.
Logo, é patente a grande litigiosidade entre as partes,
entretanto, a simples perda da “affectio societatis”, como
no caso, sem prova de falta grave, não é suficiente para
permitir a exclusão de um sócio, a menos que ele manifeste
seu desejo em se retirar.

Por sua vez, quando do julgamento dos embargos de declaração, reafirmou
que não restou comprovada a existência de falta grave nem de justa causa que importasse
na inexequibilidade do objetivo social da empresa. Ressaltou, ainda, que não há provas
sobre as questões envolvendo sócios e seus parentes, nem sobre atestados falsos para
participação em licitações. Vejamos (fl. 740):

No caso, o manejo do recurso pelos embargantes trata-se,
na verdade, de mero inconformismo, restando nítido o
caráter infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao dispor que
não restou evidenciada a ocorrência de falta grave, muito
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

menos justa causa que importasse na inexequibilidade do
objetivo social da empresa, o que feriria o princípio da
preservação da empresa.
Além disso, restou consignado que não há provas sobre as
questões envolvendo sócios e seus respectivos parentes,
bem como sobre as emissões de atestados falsos para
participações em licitações, e que, por conduta dolosa de
Anselmo, a Multinegócios não teria participado da licitação
da CPTM.

Cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, contanto que apresente
fundamentos jurídicos suficientes para a formação do seu convencimento. Nesse sentido,
cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 283
/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. O acórdão recorrido enfrenta de forma suficiente e
fundamentada os pontos controvertidos da demanda,
afastando a alegação de vício de consentimento com base
em depoimentos testemunhais, documentos e elementos
extraídos do processo, o que afasta a negativa de prestação
jurisdicional.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que indique fundamentos
jurídicos suficientes para a formação do convencimento,
nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
,
28/4/2025
DJEN de
, grifo meu.)
5/5/2025
Pelas razões expostas, percebe-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Confiram-se precedentes:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
OBJETIVA.
CLÁUSULA
DE
INCOLUMIDADE
DOS
PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
INEXISTENTE
NO
CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada,
de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
[...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
, grifo meu.)
16/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO
ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL
REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA
IRREGULARIDADE,
TAMPOUCO
HOUVE
O
RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA
PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES
DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM
RAZÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
16/11/2021
DJe de
, grifo meu.)
19/11/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:42
Código de Controle do Documento: bc5c3a22-b4fd-44fb-abb0-c45630e5c252

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.409 / SP
Número Registro: 2024/0072040-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10941617820208260100 1094161782020826010011043623220208260100 11043623220208260100
11070774720208260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEVE PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE : MULTINEGOCIOS PARTICIPACOES, SERVICOS, LOCACAO E
SUBLOCACAO DE ESPACOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES - SP020738
AGRAVADO
: CELESTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ANSELMO VESSONI NETO
ADVOGADO
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MEVE PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE : MULTINEGOCIOS PARTICIPACOES, SERVICOS, LOCACAO E
SUBLOCACAO DE ESPACOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES - SP020738
AGRAVADO
: CELESTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
Documento eletrônico VDA50972353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 82c3620b-bef6-4e9f-af9d-b0e155625142

AGRAVADO
: ANSELMO VESSONI NETO
ADVOGADO
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 82c3620b-bef6-4e9f-af9d-b0e155625142